Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. FILHAS MENORES. 50% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.

1. Os documentos juntados pelo agravante demonstram sua hipossuficiência econômica para arcar com os custos do processo.

2. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

3. Para a fixação dos alimentos, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, atentando-se ao princípio da razoabilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.